Tribunal: CARF
Processo: 16327.909021/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909021/2009-96
RESOLUÇÃO
1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CARGILL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sério Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sério Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os Per/DCOMP objetos do Despacho
Decisório a fls. 16 que homologou parcialmente compensações declaradas pelas seguintes razões:
“2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909021/2009-96
2

(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 416.909,59
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 416.909,59
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 416.909,59
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
IRPJ devido: R$ 0,00
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE A PE/DCOMP...
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:....

.....................................................................................................................”.

A contribuinte, UBJ, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 2 e segs.
e a 6a TURMA DA DRJ/RPO proferiu o Acórdão n. 14-62.213 de 28/07/2016 (a fls. 47 e segs.),
cuja ementa assim dispõe:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909021/2009-96
3
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para o
cancelamento de Declarações de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 14-62.213 em e 08/08/2016 (termo a fls. 72) e
interpôs o recurso voluntário (a fls. 74 e segs.) em 06/09/2016 (Termo a fls. 88), cujos
argumentos de defesa são os seguintes:
“Trata-se de processo administrativo formalizado para a análise da PER/DCOMP
no 28492.95619.040505.1.3.02-1170, por meio da qual o ora Recorrente objetiva
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, com os
débitos informados.
Foi proferido despacho decisório, no qual a Receita Federal do Brasil não
homologou as declarações de compensação (fls. 30) por suposta insuficiência do
direito creditório informado pelo Recorrente, sendo que em face desta decisão foi
apresentada a respectiva Manifestação de Inconformidade.
Quando da análise da Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (i) reconheceu a veracidade das alegações do Recorrente,
(ii) mas manteve o despacho decisório que não homologou as compensações por
suposta impossibilidade em atender o requerido.
Em síntese, o Recorrente arguiu na Manifestação de Inconformidade que o direito
creditório se mostrou – supostamente – insuficiente porque os mesmos débitos
de CPMF código 5884 e IRRF código 0561 foram indicados em duplicidade em
duas declarações de compensação distintas, já homologadas.
A veracidade do fato foi constatada pelo próprio órgão colegiado julgador,
quando às fls. 05 do acórdão expôs: “Observando-se o anexo ao despacho
decisório às fls. 40, podemos constar a existência das dcomps nos
42744.50745.011105.1.3.02-6031 e 29870.27638.011105.1.3.02-0308, ambas
homologadas e ambas contendo débitos de mesmas características, conforme
mencionados pela interessada”.
A despeito do reconhecimento do equivocado pagamento em duplicidade de
débitos de CPMF código 5884 e IRRF código 0561, a Delegacia de Julgamento
decidiu por indeferir a Manifestação de Inconformidade por impossibilidade de
cancelar uma das DCOMPs acima citadas, o que restauraria saldo creditório
suficiente para homologar as compensações ora discutidas.
Por discordar dessa decisão o Recorrente pugna pela sua reformada pelas razões
a seguir expostas.”

É o Relatório.

VOTO
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909021/2009-96
4
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Ao se compulsar os autos, em especial a impugnação e a decisão de piso, há
elementos bastantes para se concluir que a recorrente tem razão quando alega que o Despacho
Decisório considerou insuficiente o SNIRPJ/AC-2004 porque duas PER/Dcomp estavam
compensando os mesmos débitos.
Vale a transcrição do seguinte excerto da decisão de piso:
Contra esse Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade, onde alega que os mesmos débitos de CPMF código
5884 e IRRF código 0561 foram indicados em duplicidade em duas Dcomps
distintas, já homologadas, e isto provocou a insuficiência de crédito para
homologação das demais Dcomps vinculadas à Dcomp no
28492.95619.040505.1.3.02-1170.

Observando-se o anexo ao despacho decisório às fls. 40, podemos constar
a existência das dcomps nos 42744.50745.011105.1.3.02-6031 e
29870.27638.011105.1.3.02- 0308, ambas homologadas e ambas contendo
débitos de mesmas características, conforme mencionados pela
interessada. A interessada solicita o cancelamento da DCOMP no
42744.50745.011105.1.3.02-6031.
No entanto, cabe esclarecer à interessada que não é da competência desta
Delegacia de Julgamento apreciar pleitos de cancelamento de Declarações
de Compensação.

Ora, no campo tributário, o princípio da moralidade administrativa está em estreita
relação com a legalidade tributária, de tal forma que fere a moralidade colocar obstáculos formais
para dificultar o atendimento ao pleito do contribuinte, quando se provas que um tributo não é
devido ou que uma restituição é devida.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909021/2009-96
5

A decisão de piso afirma que duas PER/Dcomp, relacionados no anexo ao despacho
decisório ora em julgamento, aponta que o SNIRPJ/AC2004 foi utilizado para compensar “débitos
de mesmas características, conforme mencionados pela interessada”. Vale também trazer à colação
as Tabela em anexo ao Despacho Decisório ora em julgamento (a fls. 17 e 18):

A recorrente, na sua impugnação, propunha que fosse cancelada a DCOMP n°
42744.50745.011105.1.3.02-6031, pela seguinte razão:
É de se ressaltar que a compensação dos valores de IRRF e de CPMF,
relativamente à 5a e 4a' semanas de outubro de 2005, foi informada na DCTF
do período (doc. 07) como tendo ocorrida por meio da DCOMP n°
29870.27638.011105.1.3.02-0308, devendo, portanto, a DCOMP n°
42744.50745.011105.1.3.02-6031 ser cancelada.

A fls. 29 e 30 (Volume 1), consta a DCTF, na qual a recorrente informou ter
compensado o débitos de IRRF e de CPMF com o SNIRPJ na DCOMP n°
29870.27638.011105.1.3.02-0308.
Note-se que o erro alegado pelo contribuinte (entrega de duas Dcomp com os
mesmos débitos) tem relação direta com a matéria ora em julgamento, tanto que, configurado seu
erro, ao que parece, implicaria no reconhecimento de direito creditório que faltou para que o
Despacho Decisório tivesse homologado todas as Dcomps.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909021/2009-96
6

Em face do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
DEINF/SP adote as seguintes providências:
a) informe se os débitos declarados na DCOMP n° 29870.27638.011105.1.3.02-
0308 são os mesmos declarados DCOMP n° 42744.50745.011105.1.3.02-6031,
ou seja, se o SNIRPJ/AC-2004 foi utilizado para compensar os mesmos débitos
duas vezes;
b) em sendo os mesmos, adote as medidas administrativas cabíveis para cancelar a
DCOMP
n°
42744.50745.011105.1.3.02-6031,
conforme
pleiteado
pela
contribuinte em sua impugnação;
c) não
sendo tecnicamente possível o cancelamento da DCOMP n°
42744.50745.011105.1.3.02-6031, informe se o direito creditório nela utilizado
equivale ao valor que faltou para que todas as DCOMP não homologadas no
Despacho Decisório a fls. 16 desses autos fossem homologadas;
d) dê ciência do relatório de diligência à recorrente, concedendo-lhe prazo para se
manifestar nos autos;
e) cumpridos os itens acima, retorne os autos ao CARF, para prosseguimento do
feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 107
DF CARF MF
Original